Tribunal: TJBA
Processo: 0568360-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568360-82.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAZARO CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES, ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA, CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0568360-82.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e como embargado LAZARO CONCEICAO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.